Tribunal: STF
Processo: ARE 1593301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão mediante a qual deu-se provimento ao recurso extraordinário do Banco do Brasil para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada em relação ao alcance da decisão proferida.
Sobre o ponto, aponta a necessidade de delimitação da ratio decidendi, notadamente

“• o dever de observância do concurso público (art. 37, II); 
• a disciplina específica das contratações temporárias (art. 37, IX). 
De toda forma, a compatibilização entre esses regimes — liberdade de organização produtiva e juridicidade administrativa — constitui ponto sensível, cuja explicitação contribui para a adequada aplicação do precedente ao caso concreto. 
A ausência de manifestação expressa pode gerar incerteza quanto: 
• ao alcance da cassação determinada; 
• e aos parâmetros a serem observados pelo Tribunal de origem no novo julgamento.”

Requer, ao final,

“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão, com manifestação expressa acerca: 
• da relevância, ou não, da preterição de candidatos aprovados como fundamento autônomo; 
• da incidência do art. 37, IX, da Constituição no contexto das contratações examinadas; 
• da forma de compatibilização entre o Tema 725 e o regime jurídico-administrativo; 
b) subsidiariamente, caso se entenda que tais aspectos não interferem na conclusão adotada, que essa compreensão seja explicitada, delimitando-se com precisão o alcance da decisão; 
c) para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os arts. 37, II, IV e IX, da Constituição da República.”

É o relatório.
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
No presente caso, o Tribunal de origem ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, assentou a impossibilidade de se considerar que contratação tenha se operado com base nas regras da Lei 6.019/74, por aplicação da orientação firmada na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Conforme consignado na decisão embargada, tal entendimento contrariou a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).
Tal como assentado na referida decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos referidos precedentes declarou a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização. A Corte firmou tese segundo a qual é lícita a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
Dessa maneira, foi cassado o acórdão recorrido para que o Tribunal de origem, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados, proceda a novo julgamento do feito examinando a legalidade do contrato de terceirização celebrado pelo ora embargado, com as consequências jurídicas daí advindas.
Assim, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente